Tribunal: CARF
Processo: 10410.002974/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002974/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.516 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
CIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 30/06/1998
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Acata-se a alegação de erro de fato que ensejou retificação de DCTF quando o
contribuinte lograr comprová-lo por meio de documentação suficiente e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processuais, adoto parcialmente o relatório
constante do acórdão recorrido:
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração a seguir
especificado (fl. 09), para exigência de crédito tributário relativo a Multa de
Oficio e a Juros de Mora, pelo pagamento em atraso do Imposto sobre
Produtos Industrializados, sem o acréscimo de juros de mora e multa de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002974/2003-19
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002974/2003-19

A multa de oficio, aplicada com base no artigo 44, I e § 1°, 11, da Lei n°
9.430/1996, equivale a 75% do valor do IPI, vencido em 16/06/1998 e
recolhido em 03/07/1998, sem o acréscimo da multa de mora prevista no
artigo 61, caput e §§ 1° e 2°, da mesma Lei, como se depreende de
informação contida na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, i fl. 10.
Quanto aos juros de mora, está sendo exigido o valor correspondente a 1%
(um por cento) do valor do imposto, nos termos do artigo 61, § 3°, da Lei n°
9.430/1996, considerando o recolhimento deste último no mês subseqüente
ao de vencimento.
Tempestivamente, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 a 02
(juntamente com documentação de fls. 03 a 16), onde alega que a exigência
consubstanciada no Auto de Infração i fl. 09 decorre de equivoco no
preenchimento, pela empresa, da DCTF relativa ao 2° trimestre de 1998, ao
ser informado que o imposto apurado no valor de R$ 178.085,07
correspondia ao 1° decêndio do mês de junho de 1998, quando, em verdade,
a apuração em questão se refere ao 30 decêndio do mesmo mês, com
vencimento em 07/07/1998, ou seja, a data em que o valor acima foi pago,
conforme DARF anexado, por cópia, i fl. 04.
Em vista de tal equívoco, a contribuinte afirma ter apresentado DCTF
retificadora das informações relativas ao 2° trimestre de 1998, onde
consigna a apuração do IPI, no valor de R$ 178.085,07, ao 3° decêndio de
1998, razão pela qual, requer, ao final de sua peça impugnatória, a extinção
da multa de oficio e dos juros de mora exigidos através do auto de infração
impugnada.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/1998 a 10/06/1998
ESPONTANEIDADE.
A espontaneidade do contribuinte é excluída pelo início do procedimento de
ofício, relativamente a fatos que tenham sido apurados pela autoridade
fiscal.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
A alegação, pelo contribuinte, de erro de fato na apuração de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, deverá ser
comprovada por meio de documentação hábil e idônea.

Entenderam os julgadores de piso que a contribuinte retificou a DCTF após o
início de procedimento de ofício, perdendo a espontaneidade, e que não fez juntar aos autos
qualquer prova do alegado equívoco, tal como escrituração em assentamentos contábil-
fiscais dos valores de IPI efetivamente apurados em cada período decendial, em especial o
1° decêndio e o 3° decêndio de junho de 1998.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002974/2003-19

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
se reporta às alegações da Impugnação e junta cópias xerográficas das folhas do Livro
Registro de Apuração do IPI, referentes às escriturações do 1°, 2° e 3° decêndios de junho
de 1998, onde, com exatidão poderiam ser constatadas as afirmações contidas na peça
impugnatória.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformada a decisão administrativa que manteve
lançamento de multa de ofício e juros de mora pelo pagamento em atraso do IPI apurado no mês
de junho de 1998. Alega ter informado erroneamente na DCTF como período de apuração o 1°
decêndio do mês, quando o correto seria o 3° decêndio, fazendo com que o sistema acusasse o
atraso. Informa ter retificado a DCTF neste ponto, comprovando o alegado com cópia do Livro
RAIPI.
Às fls. 75/85, encontram-se as folhas do Livro RAIPI relativo ao mês de junho de
1998. Pode-se constatar que, de fato, o saldo devedor de IPI no valor de R$ 178.085,07 se refere
ao 3° decêndio do mês, com vencimento no dia 3 do mês seguinte, e não ao primeiro decêndio, o
que comprova a alegação de erro formulada pela Recorrente, erro este corrigido por meio da
retificação da DCTF em 22/07/2003, conforme recibo de fls. 07.
Em se tratando de saldo devedor relativo ao 3° decêndio de junho de 1998, tem-se
que seu vencimento é o dia 03 do mês seguinte, 03/07/1998, data em que foi pago o DARF de
fls. 09, no valor total de R$ 178.085,07, não havendo que se falar em pagamento a destempo,
sendo improcedente o lançamento.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.516 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.002974/2003-19

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital